Tribunal: TJSP
Processo: 2266328-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266328-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
REGINALDO FERREIRA BACHINI CARREIRA, é agravada SUZINÉIA CABRAL
VEGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266328-30.2019.8.26.0000 -Voto no 37.120
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2266328-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
Reginaldo Ferreira Bachini Carreira
AGRAVADA
Suzineia Cabral Vegro
INTERESSADOS
Zacarias Barreto e outro
COMARCA
Praia Grande - 3a Vara Cível
VOTO No 37.120
EMENTA
Execução por título extrajudicial.
Possibilidade de o advogado executar nos mesmos autos os honorários
previstos em contrato escrito. Artigo 24 § 1o da Lei no 8.906/94 que assim
autoriza. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de execução fundada em crédito locatício, indeferiu
pedido de execução nos mesmos autos da verba honorária.
O agravante insiste naquela providência.
Assim, ele afirma que os artigos 22 § 4o e 24 da Lei
8.906/94 lhe asseguram o direito de executar os honorários sucumbenciais nos
mesmos autos do processo, medida que não causa tumulto porque o feito se
acha suspenso.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
Conforme anuncia o artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94,
os honorários fixados por decisão judicial ou convencionados em contrato escrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266328-30.2019.8.26.0000 -Voto no 37.120
3
podem ser executados pelo advogado, “se assim lhe convier”, nos mesmos autos
da ação em que tenha atuado.
Bem ou mal a lei garante ao advogado tal prerrogativa.
Disso decorre, pois, que no caso concreto a recusa
àquela medida contrariava o texto legal.
Note-se que se cuidava de execução por título
extrajudicial iniciada em setembro de 2009 e que apenas em julho de 2018 o
advogado agravante foi desconstituído pelo litigante, o que não o impedia de nos
mesmos autos reclamar os haveres previstos no contrato. .
É verdade que o processo se encontra suspenso ante
a inércia da exequente, mas tal fato, por si só, não obstava a persecução dos
honorários do advogado, já que se cuidava de crédito distinto.
E nem havia motivo para se concluir que aquela
medida provocaria tumulto processual, cuidando-se sim de providência que daria
vigor aos princípios da celeridade e da economia processual.
Assim,
respeitado
o
entendimento
do
douto
Magistrado, caso era de se deferir a execução dos honorários na forma postulada
pelo recorrente.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator